Tribunal: TJMT
Processo: 0002157-39.2015.8.11.0033
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 0002157-39.2015.8.11.0033 – COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO
APELANTE: MERCEARIA KITANDA LTDA-EPP representada por JULIANA BINO DO NASCIMENTO
APELADO: BANCO BRASDESCO S.A
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por MERCEARIA KITANDA LTDA-EPP representada por JULIANA BINO DO NASCIMENTO contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de São José do Rio Claro, que julgou procedentes os pedidos da Ação de Cobrança no 2157-39.2015.8.11.0033, ajuizada pelo BANCO BRADESCO S.A, para condenar a apelante ao pagamento do valor de R$ 9.236,86 (nove mil duzentos e trinta e seis reais e oitenta e seis centavos), a ser corrigido com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação e a correção monetária pelo INPC, a contar do vencimento de cada parcela, condenando-lhe, ainda, em custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa, suspendendo-se a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.
A apelante argumenta que o Magistrado a quo consignou na sentença que as partes tinham possibilidade de autocomposição, de maneira que foi determinada a realização de audiência de conciliação, na qual a apelante não se fez presente, contudo não haveria sido intimada para tal ato por isso não compareceu, uma vez que tinha interesse em efetuar o pagamento parcelado da dívida.
Nesses termos, aduz que teve seu direito cerceado, porque a intimação mencionada na sentença se refere à sua citação que ocorrida em 8/4/2016 e a aludida audiência foi realizada em 05/10/2016 e não haveria nos autos nenhum ato de intimação, o que teria ocasionado nulidade da sentença, em decorrência da violação ao contraditório.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso para anular a sentença, a fim de que seja determinado retorno dos autos ao primeiro grau e realizada outra audiência de conciliação, com respectiva intimação.
É o relatório.
Decido.
A hipótese dos autos cuida tão somente de nulidade consistente em ausência de intimação para audiência de conciliação, matéria cuja a análise não demanda maiores controvérsias, visto que pacíficas no ordenamento jurídico. À vista disso e, considerando, ainda, o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça reverberado na Súmula 568, no sentido de viabilizar o julgamento monocrático de processos que possuem tema com posicionamento consolidado, como é o caso em análise, é que se adota essa técnica.
A fim de corroborar com essa possibilidade, colaciona-se jurisprudência no sentido de validar a adoção de Julgamento Singular por Tribunal Estadual, visto a possibilidade de insurgência por meio de agravo interno que poderá submeter a análise da matéria a Colegiado, caso haja discordância deste, veja-se:
“[...] OBSERVÂNCIA DO ART. 206, XXXVI, DO RITJRS E DA SÚMULA 568 DO E. STJ. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RESP No 1.336.026/PE - REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA - TEMA 880. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Preliminar I Cabível o julgamento na forma monocrática, amparado no art. 206, XXXVI do RITJRS, e na Súmula n° 568, do e. STJ. Além do mais, a posição do e. STJ, no sentido da superação do prejuízo alegado, em razão da submissão ao julgamento colegiado. Mérito. [...] Preliminar rejeitada. Agravo interno desprovido. ” (TJRS, Agravo no 70078943164, Terceira Câmara Cível, Relator: Eduardo Delgado, Julgado em 29/11/2018). (Grifos acrescidos).
Assim, seguindo a orientação da Corte Superior de Justiça é que se adota o julgamento monocrático deste recurso.
Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por MERCEARIA KITANDA LTDA-EPP representada por JULIANA BINO DO NASCIMENTO contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de São José do Rio Claro, que julgou procedentes os pedidos da Ação de Cobrança no 2157-39.2015.8.11.0033, ajuizada pelo BANCO BRADESCO S.A, para condenar a apelante ao pagamento do valor de R$ 9.236,86 (nove mil duzentos e trinta e seis reais e oitenta e seis centavos), a ser corrigido com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação e a correção monetária pelo INPC, a contar do vencimento de cada parcela, condenando-lhe, ainda, em custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa, suspendendo-se a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.
Extrai-se dos autos que em 27/12/2011 o apelado BANCO BRADESCO S.A. celebrou contrato de serviços de correspondente bancário com a apelante, contudo após alguns anos de execução do contrato a apelante deixou de cumprir algumas obrigações decorrentes do contrato, de maneira que o apelado realizou notificação extrajudicial desse descumprimento. Diante disso, o apelado ajuizou a presente ação para rescindir oficialmente o contrato com a apelante e cobrar o valor de R$ 9.236,86 (nove mil duzentos e trinta e seis reais e oitenta e seis centavos) referente a falta de repasse de operações realizadas na data de 23/06/2015.
Angularizada a lide, a apelante apresentou contestação, na qual, reconheceu a dívida e fez proposta de quitação de maneira parcelada. Impugnada a contestação o apelado realizou contraproposta também de parcelamento. Diante disso, o Magistrado a quo ao vislumbrar possibilidade de autocomposição, designou audiência de conciliação. Realizada audiência, foi registrado que a apelante não compareceu.
Por conseguinte, o Magistrado a quo julgou antecipadamente a lide, nos termos retromencionados, motivo pelo que se insurge nesta instância.
Com efeito, diante da possibilidade de as partes entabularem acordo, converti o julgamento do recurso em diligência, com fulcro no que determina o §3o do art. 3o do CPC, e determinei que os autos fossem encaminhados para central de mediação e conciliação de 2o grau de jurisdição (ID 11970986).
Ocorre que, a apelante novamente não compareceu em audiência, mas sua representante na pessoa da Defensora Pública HELYODORA CAROLYNE ALMEIDA DA SILVA esteve presente, bem como a preposta e a advogada do apelado, as quais foram orientadas por este a não efetuarem nenhuma proposta de acordo. Desse modo, a conciliação restou infrutífera (ID 18183950).
Com efeito, diante dessa tentativa frustrada o mérito do próprio recurso resta prejudicado, porquanto a única insurgência da apelante refere-se à oportunidade de realização de audiência conciliatória com o apelado, no entanto, efetivado tal ato não houve acordo.
Diante disso, a aventada nulidade por ausência de intimação para comparecimento em audiência de conciliação não merece prosperar, visto que a nulidade somente ocorre na possibilidade de efetivo prejuízo à parte.
Sobre o assunto assim manifesta a doutrina de ALEXANDRE FREITAS CÂMARA:
“Além do princípio da instrumentalidade das formas, outro princípio fundamental para a compreensão do sistema das invalidades processuais é o princípio do prejuízo (arts. 282, § i2, e 283, caput e parágrafo único), por força do qual "[o] ato não será repetido nem sua falta será suprida quando não prejudicar a parte". Em outros termos, não há invalidade sem prejuízo (ou, como afirmava a tradicional máxima do Direito francês, pas de nullité sans grief). Daí se extrai, portanto, que não se pode reconhecer a invalidade do ato processual se do vício de forma não resultou dano. É o que se tem, por exemplo, na hipótese em que se exige que a citação seja feita com certa antecedência em relação à data para a qual se designou uma audiência (como se dá no procedimento comum, em que, designada audiência de conciliação ou de mediação, deverá o réu ser citado com pelo menos vinte dias de antecedência, conforme dispõe o art. 334). Pois tendo sido o réu citado com antecedência menor do que vinte dias, não será possível a realização da audiência, sob pena de invalidade. Pode, todavia, ocorrer de o réu ser citado com antecedência inferior a vinte dias e, ainda assim, comparecer à audiência e nela ser alcançada a autocomposição, sem que da inobservância da norma resulte para o demandado qualquer dano. Pois neste caso se deve considerar válida a audiência, não obstante o vício de forma, por aplicação do princípio do prejuízo.
Consequência direta do princípio do prejuízo é a regra por força da qual não se pronuncia a invalidade do ato processual (nem se manda repetir o ato viciado ou suprir- lhe a falta) se for possível julgar o mérito em favor daquele que seria favorecido pelo reconhecimento da invalidade (art. 282, § 2o).
Tem-se, aí, o que pode ser chamado de convalidação objetiva do ato processual. Dito de outro modo: sendo o ato formalmente viciado, mas dele não tendo resultado qualquer dano e tendo sido alcançada sua finalidade, reputa-se superado o vício, devendo-se considerar válido o ato apesar de seu vício formal. ” (O novo processo civil brasileiro, São Paulo: Atlas, 2015, pp. 152-153)
No mesmo sentido se manifesta a jurisprudência:
PROCESSUAL CIVIL. PRIMEIRA PETIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SENTENÇA ESTRANGEIRA CONTESTADA. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. NULIDADE PELA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA RÉPLICA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZOS E PRECLUSÃO. "NULIDADE DE ALGIBEIRA". AFERIÇÃO DO REQUISITO FORMAL DE COMPETÊNCIA DA AUTORIDADE ESTRANGEIRA. AUSÊNCIA DE OMISSÕES. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, não se reconhece a denominada "nulidade de algibeira" quando a parte não a suscita em momento oportuno e nem demonstra prejuízos à defesa de suas pretensões. 2. O acórdão embargado examinou todas as questões relacionadas à irregularidade na competência do juízo arbitral estrangeiro singular no caso dos autos. Não é possível homologar o título estrangeiro, porque o contrato entre as partes determina, de forma expressa, que eventuais desavenças devem ser resolvidas mediante um conselho arbitral constituído por três árbitros. 3. Primeira petição de embargos de declaração (n. 00018459/2016) rejeitada. (STJ, EDcl na SEC 12.236/EX, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 11/02/2020, DJe 17/02/2020)
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESOBSTRUÇÃO DE LOGRADOURO PÚBLICO. ART. 435 DO CPC. COMPARECIMENTO DO PERITO EM AUDIÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE NO CASO. NULIDADE DE SENTENÇA. NÃO OCORRÊNCIA. QUESITOS RESPONDIDOS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 1. O sistema das nulidades processuais é informado pela máxima "pas de nullité sans grief", segundo a qual não se decreta nulidade sem prejuízo. 2. O art. 435 do CPC estabelece ser dever da parte, quando da apresentação ao juízo de requerimento da intimação para comparecimento do perito em audiência, que formule, desde logo, as perguntas que entender necessárias sob a forma de quesitos. 3. Conforme a jurisprudência desta Corte, nas hipóteses em que não há mais dúvidas a esclarecer, a ausência do perito em audiência não configura nulidade. Precedente. 4. No caso, tendo sido devidamente respondidos pelo perito os quesitos apresentados pela parte, na mesma oportunidade em que este comunicou ao juízo a impossibilidade de seu comparecimento na data aprazada para realização da audiência de instrução, sua ausência no referido ato judicial não é capaz de por si só nulificá-lo. 5. Agravo regimental não provido. (STJ, AgRg no REsp 1320105/PB, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/10/2015, DJe 08/10/2015)
Ademais, no caso embora a apelante afirme que não compareceu na audiência de conciliação porque não foi intimada, na feita nesta instância também não esteve presente. De qualquer maneira, o apelado não quis realizar nenhum acordo.
Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO, para manter incólume a sentença vergastada.
Publique-se.
Intimem-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora